Tribunal: TJSP
Processo: 1509462-87.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Furto qualificado majorado e resistência. Pedido almejando a mitigação da reprimenda. Possibilidade. Penas-base exasperadas de forma excessiva (em 1/4) por conta dos antecedentes. Ademais, na segunda fase, a reprimenda também comporta redução decorrente do afastamento da reincidência, porquanto escorada em condenações atingidas pelo período depurador, bem como ante o reconhecimento da

Ementa:
Apelação. Furto qualificado majorado e resistência. Pedido almejando a mitigação da reprimenda. Possibilidade. Penas-base exasperadas de forma excessiva (em 1/4) por conta dos antecedentes. Ademais, na segunda fase, a reprimenda também comporta redução decorrente do afastamento da reincidência, porquanto escorada em condenações atingidas pelo período depurador, bem como ante o reconhecimento da confissão espontânea que, embora parcial, foi devidamente sopesada na formação da convicção pelo magistrado. Readequação que impõe. Parcial provimento.